Tribunal: TJES
Processo: 5009306-13.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009306-13.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: EDILEUSA BARBOSA SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009306-13.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDO: EDILEUSA BARBOSA SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA QUANTO À TARIFA COBRADA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do débito impugnado, bem como o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Autora, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese afirme o Recorrente que a cobrança impugnada deriva de ajuste anuído pela consumidora quanto à tarifa devida para manutenção de conta, não logrou êxito o Recorrente em demonstrar a pactuação de tais termos com a Recorrida, deixando de juntar aos autos instrumentos contratuais que teriam sido assinados pela consumidora.

(3). Nesse sentido, irretocável a r. sentença no que se refere à identificação da irregularidade da cobrança impugnada na hipótese, razão pela qual deve ser mantida no que se refere à declaração de inexistência do débito e no tocante à baixa da restrição creditícia lançada em desfavor da parte recorrida.

(4). Por fim, também entendo pertinente a compensação por danos morais deferida pelo Juízo de origem, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 5.000,00), que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)